Tribunal: TJDFT
Processo: 0003110-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Flagrante delito. Provas. Natureza. Quantidade inexpressiva. Conduta social. Prisão domiciliar.
1 - Nos crimes de tráfico de drogas, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, desde que haja fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito.
2 - As circunstâncias do flagrante - - em local conhecido pelo tráfico de drogas, posse de drogas embaladas em pequenas porções, apreensão de dinheiro, seguida de apreensão de drogas com usuário -- são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.
3 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (9,66g), apesar da natureza (“crack”), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
5 – O fato de a ré – que é reincidente específica e reside com cinco netos - traficar na própria residência justifica valorar negativamente a conduta social.
6 - A prisão domiciliar não é aconselhável se o tráfico de drogas é praticado no ambiente doméstico e familiar da ré – onde reside com os netos -, sobretudo se não provado que a ré é imprescindível para os cuidados deles.
7 - Apelação provida em parte.